Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016345-46.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Eliwelton Costa dos Santos
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliwelton Costa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De acordo com os termos da impetração, e pelo que consta nos documentos que a instruem, o paciente cumpre pena definitiva de 12 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Afirma, preliminarmente, que a presente ação constitucional deve ser conhecida e que “não há falar na supressão de instância, vez que a autoridade coatora, ao prestar as informações e mantendo a constrição, terá defendido a manutenção da prisão” (página 4).
Assevera que o processo executivo de pena tramita no Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT e o paciente encontra-se custodiado na cadeia pública de Araputanga/MT.
Afirma que o paciente contraiu a Covid-19 e por isso pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
Aponta que no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente não há condições para tratar os reclusos que, eventualmente, venham a contrair a doença.
Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente que cumpra sua reprimenda em prisão domiciliar, até o desfecho da mencionada pandemia.
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Conforme relatado, pretensão esposada no presente habeas corpus é a de obter provimento jurisdicional que permita substituição da prisão preventiva por domiciliar alegando, em síntese, que o paciente testou positivo para o novo coronavírus, e por isso inexistem elementos a justificar a manutenção do encarceramento.
Denota-se que a recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem força cogente. Deve ser analisada cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
In casu, malgrado o paciente tenha testado positivo para o novo coronavírus, há notícias de que a direção da cadeia pública da comarca de Araputanga vem adotando providências para mitigar os males da pandemia, conforme noticiado pelo diretor do referido estabelecimento prisional, in verbis. Veja-se:
“Os casos confirmados foram isolados em cela própria, imediatamente medicados pela Secretaria de Saúde, e os medicamentos não fornecidos por este foram solicitados aos familiares para que o tratamento começasse o mais rápido possível.
Mesmo os presos ainda não confirmados estão sendo acompanhados e medicados conforme prescrição do Dr. Álvaro Marconi, que é o responsável pelo atendimento na Unidade Prisional.
(...)
Os seguintes reeducandos testaram positivo para Covid-19 no dia 18/07, foram isolados em cela separada dos demais, e iniciaram o protocolo de tratamento adotado pela Secretaria de Saúde deste município no mesmo dia, estão sendo monitorados de perto, e praticamente não apresentam mais sintomas” (páginas 56-57).
Desta forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora e ao diretor da cadeia pública da comarca de Araputanga/MT para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator